Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ASSOCIATIVO. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DO ASSOCIADO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS POSTERIORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ex-associado de entidade de classe, insurgindo-se contra sentença que rejeitou preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e o condenou ao pagamento integral das mensalidades de plano de saúde coletivo referentes ao ano de 2021, mesmo após pedido de desligamento apresentado em 13/04/2021. O apelante requer, no mérito, a isenção total ou, subsidiariamente, a limitação da cobrança ao período anterior ao pedido de cancelamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se o pedido formal de desligamento formulado em 13/04/2021 afasta a exigibilidade das cobranças posteriores; (iii) estabelecer se são válidas as cobranças relativas a recomposição de reajuste etário referente a período anterior à filiação do apelante.
III. Razões de decidir
3. Não se evidencia nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o julgador de origem apresentou motivação suficiente ao decidir que o vínculo associativo somente se extingue mediante manifestação formal de vontade do associado, nos termos do estatuto da entidade.
4. A formalização do pedido de desligamento em 13/04/2021 configura a data em que houve o encerramento do vínculo, sendo legítima a cobrança apenas até esse momento, inclusive a parcela de abril, excluindo-se valores posteriores.
5. Reajustes relativos ao exercício de 2020 não podem ser exigidos de associado cuja adesão ao plano ocorreu apenas em 25/01/2021, por ausência de vínculo jurídico durante o período a que se referem.
6. Adequa-se o valor da condenação ao montante efetivamente devido pelas mensalidades compreendidas entre janeiro e abril de 2021, descontado o estorno identificado, totalizando o valor histórico de R$ 3.224,95.
7. O montante devido deve ser acrescido de juros, desde a data da interpelação extrajudicial (21/10/2021) e correção monetária, desde a data de cada vencimento, mediante aplicação exclusiva da Selic, até 30/08/2024 (CC/2002 406 e Tema 1.368/STJ) e, a partir de 31/08/2024 (entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024), incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela diferença entre a Selic e o IPCA (CC/2002 406 §1o c/c 389 parágrafo único).
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do réu para fixar a condenação no valor histórico de R$ 3.224,95, acrescido de juros e correção monetária.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11; 86, parágrafo único; 489, § 1o, IV; Lei no 14.905/2024.